Tribunal: STF
Processo: RHC 122562
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. ESTELIONATO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR EX-MILITAR CONTRA EX-MILITAR, FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MOTIVAÇÃO ALHEIA ÀS FUNÇÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.



    I – No caso sob exame, os fatos atribuídos ao recorrente ocorreram em agência bancária fora de área sujeita à administração militar, tendo atingido apenas o patrimônio particular do ofendido, circunstâncias que foram reconhecidas, inclusive, no acórdão impugnado.



    II – A tese sustentada pelo recorrente está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito e se o agente se encontra em situação de atividade, o que não se evidencia no presente caso. Precedentes.



    III – Recurso ordinário provido para declarar nula a ação penal proposta contra o paciente na Justiça Militar da União, a partir do recebimento da denúncia, determinado-se a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual.